Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS PATRONOS. HONORÁRIOS RECEBIDOS, DE FORMA EXCLUSIVA, POR UM DELES. INEXISTÊNCIA DE RATEIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrido.
A. A de não conhecimento do recurso (“ofensa” ao artigo 1.010, I do CPC), pois as partes já estão devidamente identificadas e qualificadas nos autos (mera irregularidade).
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se em saber se o requerente/recorrido faz jus (ou não) a percentual dos honorários advocatícios percebidos exclusivamente por outra causídica, a qual (também) teria atuado na ação trabalhista no 0000472-80.2017.5.10.0105 que teria tramitado perante a 5a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, e, se for o caso, do quantum indenizatório. Insurgência da requerida contra sentença de parcial provimento.
B. A recorrente/demandado sustenta, em síntese, que: (i) “não fora firmado entre as partes (recorrente e recorrido) nenhum acordo de parceria ou ato constitutivo de sociedade”; (ii) “o estudo do caso, a ação e medidas pertinente ao caso fora de decisão única e exclusiva da recorrente e seu critério profissional, pela sua expertise na área. Todo o conhecimento jurídico apresentado aos autos fora exclusivamente da Recorrente”; (iii) “não há nos autos qualquer prova de que o recorrido atuou em parceria com a recorrente. Tão pouco há nos autos qualquer prova de que fora acordado entre as partes tal parceria ou a divisão de lucros e honorários” (sic); (iv) “suportou todos os gastos para locomoção para realizar as audiências, para ir ao banco durante levantar as parcelas pagas na Asa Norte, bem como quem utilizou seu tempo para desenvolver as teses de defesa de seu cliente”.
C. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421 e 421-A).
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Além disso, inquestionável que a efetiva prestação de serviços assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei 8.906/94, art. 22).
F. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
G. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) entre os anos de 2015 a meados de 2017, as partes atuavam no mesmo escritório de advocacia (ponto incontroverso); (ii) o requerente teria atuado em conjunto com a requerida, na qualidade de advogado, no processo no 0000472-80.2017.5.10.0105 (contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios celebrado, em 13.3.2017, entre o cliente da ação trabalhista e as partes, ora litigantes - ID. 36299657; procuração e cadastro no aludido processo como patronos – ID. 36301559, pág. 2; peças processuais firmadas em nome de ambas as partes – ID. 36301560/61); (iii) em decorrência do êxito obtido na referida demanda judicial, a requerida teria recebido R$ 4.000,00, sendo 70% repassados ao cliente e 30% retido para si, sem qualquer repasse respectivo dos honorários ao requerente (ponto incontroverso).
H. Nesse quadro fático-jurídico, diante da atuação processual conjunta (“parceria”) dos dois advogados (partes deste processo) e da falta de precisa estipulação ou acordo em relação à distribuição do valor dos honorários, é de se reconhecer o direito do recorrido à percepção de determinado valor, como contraprestação de seu labor (pena de enriquecimento sem causa), o qual teria sido acertado, por equidade, e proporcionalmente arbitrado pelo douto Juízo de origem (15% do valor total retido a título de honorários advocatícios), dada a natureza do serviço prestado em prol da constituinte (terceiro não integrante da lide) (Lei 8.906/94, art. 22, § 2o e Lei 9.099/95, art. 6o).
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrido. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/95, art. 98, § 3o).